Tribunal: STF
Processo: HC 183367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 122.162.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.
    Em writ impetrado perante o Tribunal local, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa: 
    "HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. Colhem-se dos autos elementos suficientes para indicar a presença do fumus comissi delicti em relação ao crime de furto qualificado apurado na Comarca de origem e imputado à paciente. Periculum libertatis autorizador do encarceramento cautelar que é facilmente extraído dos autos, uma vez evidenciada a reiteração delitiva. Predileção por violar o patrimônio alheio que vem confirmada pelos registros constantes da certidão de antecedentes encartada aos autos eletrônicos, que informa a existência de outras duas ações penais em andamento – ambas por crimes de furto. Sendo concreto o risco de que permaneça praticando crimes, a prisão cautelar mostra-se necessária e adequada para prevenir a ocorrência de novos delitos e garantir a ordem pública. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. Incumbe ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar é medida suficiente para neutralizar o periculum libertatis que determinou a imposição da custódia preventiva à paciente. Presença de quaisquer dos pressupostos previstos no artigo 318 do CPP que funciona como requisito mínimo, porém não suficiente em si mesmo à concessão da pleiteada benesse. Rumo tomado pela jurisprudência pátria depois do julgamento do habeas corpus nº 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal ao conceder prisão domiciliar a todas as detentas em período gestacional ou com filhos menores de 12 anos de idade que não possui força vinculante e efeito proibitivo de que se prolate decisões em sentido contrário. Fazendo-o, automatizar-se-ia o desencarceramento das mulheres tão somente com base na gestação ou na existência de filhos em situação de vulnerabilidade, retirando dos magistrados a possibilidade de analisar o caso concreto e suas peculiaridades. Beneficiária que teve concedido o benefício na origem, descumprindo as normas para preservá-lo no dia seguinte à sua soltura, assim como registra processos com denúncia recebida por ilícitos subtrativos pretéritos, circunstância que evidencia personalidade isenta de freios morais, de modo que inócua nesta etapa a substituição da preventiva por quaisquer das alternativas elencadas no Código de Processo Penal. 
    ORDEM DENEGADA”. 
    Ato contínuo, foi impetrado recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente. 
    Aduz que “a paciente encontra-se segregada preventivamente há quase 07 meses pelo delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do Código Penal, sem, no entanto, sequer, haver audiência de instrução designada”. 
    Destaca o “excesso de prazo da atual prisão preventiva da paciente”. 
    Narra que “a paciente possui um filho menor de idade, o qual necessita dos cuidados da mãe e possui apenas 2 anos de idade (conforme certidão de nascimento anexado aos autos)”. 
    Esclarece que a paciente “não tem interesse em descumprir às normas impostas da prisão domiciliar, e jamais quis. Apenas sentiu-se na necessidade de buscar a filha, conforme bem referido, tendo em vista que a cuidadora é pessoa idosa e não tinha como ir até a casa da ré levar a criança”. 
    Pondera que “não é razoável a determinação da medida extrema”, pois a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo que, “na pior das hipóteses de uma condenação, poderia ter sua pena restritiva de liberdade substituída pela pena restritiva de direitos em razão do crime a qual encontra-se segregada ser de baixa periculosidade e possuir pena baixa”. 
    Aponta que “tendo 2 processos com denúncias recebidas, no máximo, terá uma pena condenatória em no máximo 3 (três) anos de reclusão, sendo que, já cumpriu 7 meses de forma preventiva!”.
    Pugna pela aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641.
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer: 
    a) Seja conhecido e provido o presente recurso na forma da lei e regimento interno desta Corte, para conceder a ordem ora impetrada, de forma LIMINAR, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura, afim de que a recorrente possa ser posto em liberdade ou, subsidiariamente, seja posta em prisão domiciliar;
    b) Requer-se, ainda, a concessão da ordem liminarmente, nos termos do artigo 32, da Lei nº 8.038/90, que permite a aplicação do rito do Habeas Corpus ao julgamento do ROC, com a imediata soltura do paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do voto do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Dos elementos colacionados nos autos, infere-se que a recorrente, após ser presa em flagrante em 14/9/2019, teve a prisão convertida em preventiva no dia seguinte e, posteriormente, foi denunciada pela suposta prática da conduta prevista no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, porque, em tese, juntamente com outra agente, teria subtraído mercadorias de um estabelecimento comercial. 
    (...)
    O Juiz processante, ao tomar conhecimento dos fatos, decretou a custódia preventiva da acusada em 15/9/2019, que foi posteriormente substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 323-324). 
    Ocorre que, no dia seguinte à sua soltura, a ora recorrente foi detida descumprindo os termos da benesse, ou seja, foi flagranteada afastada do seu domicílio. 
    Assim, após a confirmação das informações, em 14/10/2019, o Magistrado processante acolheu o parecer ministerial e novamente decretou a medida extrema em desfavor da ora recorrente, ao afirmar que "a ré demonstrou desinteresse em respeitas as condições impostas, sendo que a justificativa apresentada não a exime do cumprimento dos deveres a que estava sujeita em virtude da benesse concedida" (e-STJ fl. 325). 
    (...)
    Na oportunidade, foi apontado no acórdão guerreado que a "impetração deixou de apresentar qualquer substrato concreto evidenciando que a liberdade da genitora fosse indispensável ao cuidado do inimputável" (e-STJ fl. 148). 
    De arremate, a Corte a quo afastou a aplicação de medidas cautelares mais bradas, dado que "a beneficiária registra dois processos com denúncia recebida por ilícitos subtrativos pretéritos, a evidenciar personalidade isenta de freios morais, de modo que inócua nesta etapa a substituição da custódia por quaisquer das alternativas elencadas no Código de Processo Penal" (e-STJ fls. 149-150, grifou-se). 
    Delineado o contexto fático processual, sabe-se que, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e, também, diante do descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 
    E, na espécie, verifica-se que a medida extrema encontra-se devidamente embasada nas previsões do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, revelando-se imprescindível, uma vez que a recorrente, no dia seguinte à concessão da prisão domiciliar, transgrediu a medida cautelar imposta, pois foi encontrada fora do seu domicílio. 
    (...)
    No mais, condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    Assim, o descumprimento injustificado dos termos da prisão domiciliar constitui motivação idônea para revogação da liberdade provisória, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomenda-se, contudo, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo registrou que “a medida extrema encontra-se devidamente embasada nas previsões do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, revelando-se imprescindível, uma vez que a recorrente, no dia seguinte à concessão da prisão domiciliar, transgrediu a medida cautelar imposta, pois foi encontrada fora do seu domicílio”. A Corte Superior também ressaltou estar demonstrado que “a beneficiária registra dois processos com denúncia recebida por ilícitos subtrativos pretéritos, a evidenciar personalidade isenta de freios morais, de modo que inócua nesta etapa a substituição da custódia por quaisquer das alternativas elencadas no Código de Processo Penal". 
    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante o descumprimento das medidas cautelares impostas. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a evasão do distrito da culpa encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 146.329-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/02/2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018).
    Sob outro enfoque, o exame da procedência das alegações defensivas no sentido do não descumprimento das medidas cautelares impostas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe assinalar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Noutra vertente, em relação a alegada desproporcionalidade entre a fixação de regime fechado e a eventual condenação da paciente, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito dessa matéria.
    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Ademais, quanto ao aduzido excesso de prazo, releva notar que esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/06/2016)
    Destaco, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente